Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. DETEMINAÇÃO PARA QUE O RÉU INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS MANDAMENTAIS. COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 1.326 do Código Civil, na qualidade de depositário do veículo dado em garantia, tem o devedor fiduciante a obrigação legal de entregar o bem ao credor fiduciário na hipótese de inadimplemento.
2. Na situação em que o devedor fiduciante está ciente da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, tendo, inclusive, se manifestado nos autos, considerando os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual, e diante da dificuldade do credor em localizar o veículo para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, não há óbice para que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem ou, em caso de alienação sem aquiescência do credor fiduciário, que informe os dados do atual possuidor, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal.
3. Recurso conhecido e não provido.